Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 3/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 566/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 3/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.286/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abgayl Nunes Machado (XXX.725.260-XX); Abner Ruan Mascarenhas de Oliveira (XXX.179.305-XX); Adelir Paulus (XXX.660.470-XX); Ademaria Silva Rocha Figueredo (XXX.112.455-XX); Adilson Justin Chevarria (XXX.767.740-XX); Adriana Carlos Wesphthal (XXX.367.110-XX); Adriana Soares da Silva (XXX.501.907-XX); Alan Anderson da Silva Modesto (XXX.495.987-XX); Alan Beck Longo (XXX.817.049-XX); Alan Bianchi de Carvalho (XXX.697.537-XX); Alan Cristian do Carmo de Queiroz (XXX.254.925-XX); Alessandra Almeida da Silva (XXX.908.433-XX); Alexandre Faustino Plenas (XXX.318.765-XX); Alexandre Marcio Nunes de Souza (XXX.199.683-XX); Alexia Stephanie Furtado dos Santos (XXX.758.260-XX); Alexnaldo Machado Pimentel (XXX.925.095-XX); Alice Maria Borges Reis dos Santos (XXX.680.515-XX); Alicia Cima Rodriguez (XXX.763.230-XX); Aline Hipolito Pires (XXX.732.337-XX); Aline Rezende dos Santos Carvalho (XXX.807.517-XX); Allef Passos Magalhaes (XXX.203.605-XX); Almir Ribeiro Silva (XXX.421.873-XX); Amabille Miotto de Mendonca (XXX.520.229-XX); Amanda de Freitas Sabino (XXX.610.163-XX); Amauri Paes de Castro (XXX.125.703-XX); Ana Carolina Bampi (XXX.623.879-XX); Ana Carolina Sanches da Matta Machado (XXX.676.187-XX); Ana Clara Lucio Desiderio (XXX.053.983-XX); Ana Claudia Beserra Mayer (XXX.990.133-XX); Ana Maria de Assuncao Lima (XXX.310.343-XX); Ana Patricia Lopes Torres (XXX.476.153-XX); Ana Paula Loffi (XXX.330.569-XX); Ana Paula Tormes (XXX.532.470-XX); Ana Paula de Sousa dos Santos (XXX.744.033-XX); Anderson Andre Carvalho Soares (XXX.449.572-XX); Anderson Carlos dos Santos Lopes (XXX.898.467-XX); Andre Carvalho Rezzo (XXX.737.013-XX); Andre Luis da Rocha Silva (XXX.563.413-XX); Andre Luiz Reis dos Santos Filho (XXX.154.215-XX); Angel Goncalves Moura (XXX.037.096-XX); Angela Rosa Provin (XXX.764.719-XX); Angelica Castro Abreu (XXX.191.813-XX); Angelica Pereira da Silva (XXX.849.029-XX); Angelo Borba da Silva (XXX.764.350-XX); Angelo Ricardo Mendes da Silva (XXX.330.837-XX); Ankito Barbosa de Novaes (XXX.317.397-XX); Anne Hellen Brito Leite (XXX.807.315-XX); Antonio Lindemberg de Sousa (XXX.201.113-XX); Antonio Luiz Pellegrini (XXX.179.199-XX); Antonio Marcos Pimentel Guimaraes Junior (XXX.607.315-XX); Antonio Nogueira Barros Neto (XXX.925.693-XX); Antonio Viana Barbosa Neto (XXX.140.203-XX); Arianie Santana de Oliveira (XXX.651.565-XX); Arthur Cesar do Espirito Santo Custodio (XXX.905.627-XX); Arthur Scherer da Silva (XXX.356.409-XX); Arthur de Oliveira Sales (XXX.111.822-XX); Augusto Silva de Almeida (XXX.194.670-XX); Ayan Nicolas de Sousa Freitas Sacramento (XXX.061.355-XX); Barbara Maria Bezerra Rocha (XXX.391.443-XX); Barbara Sandy Santos Reis (XXX.151.455-XX); Beatriz Moura Barbosa Nascimento (XXX.159.155-XX); Bianca Bandeira Alves (XXX.060.973-XX); Bianca da Silva Vieira (XXX.592.633-XX); Brenno Lima de Meneses Medeiros (XXX.717.921-XX); Brenno Ryan Silva Fernandes (XXX.757.143-XX); Breno da Silva Maravilha Pereira (XXX.520.587-XX); Brenon Joseph Castro Soeiro (XXX.730.043-XX); Bruna Elizabeth Fraga de Araujo (XXX.649.197-XX); Bruna Gabrielly Guedes Dias (XXX.317.933-XX); Bruna Gomes Alho (XXX.317.312-XX); Bruna Maia Azevedo (XXX.850.167-XX); Bruna Pereira Lorenzi (XXX.582.598-XX); Bruna Thauana Freire Startari (XXX.901.325-XX); Bruno Leonardo Pereira Sousa (XXX.519.823-XX); Bruno Lima Duarte (XXX.621.167-XX); Bruno Nogueira Barbagli (XXX.641.950-XX); Bruno da Silva Lopes (XXX.299.487-XX); Bruno de Oliveira Cavalcanti (XXX.511.988-XX); Caio Cesar Fernandes Teixeira de Sampaio (XXX.214.363-XX); Caio Victor Jaccoud da Rosa (XXX.561.897-XX); Caio Vinicius Almeida Damasceno (XXX.848.225-XX); Caique Mendes de Oliveira (XXX.873.953-XX); Camila Borges da Costa Nobrega (XXX.369.603-XX); Camila Lima Zancheta (XXX.809.019-XX); Camila Oliveira Cabral (XXX.200.915-XX); Camila Regina Burigo (XXX.712.209-XX); Carina Alves dos Santos (XXX.122.527-XX); Carina Carolina Teixeira Santos (XXX.265.597-XX); Carla Ribeiro da Costa (XXX.939.327-XX); Carla da Conceicao Santos (XXX.037.665-XX); Carlessandro Boaventura da Silva Santos (XXX.871.783-XX); Carlos Alberto Martins Baltazar (XXX.920.990-XX); Carlos Bename Cruz Gomes (XXX.463.095-XX); Carlos Carvalho Macedo (XXX.085.053-XX); Carlos Carvalho da Silva (XXX.576.267-XX); Carlos Eduardo Ramos da Costa (XXX.513.287-XX); Carlos Eduardo da Silveira (XXX.355.309-XX); Carlos Junior Rocha dos Santos (XXX.430.815-XX); Carlos Rafael Dias Silva (XXX.043.017-XX); Carmenjaci Costa (XXX.246.089-XX); Carolina Almeida da Silva (XXX.322.885-XX); Carolina Assis Faleiro Lopes (XXX.856.235-XX); Carolina Jamar Neves Maciel (XXX.275.882-XX); Carolina Medeiros de Azevedo Dax (XXX.396.022-XX); Caroline Kelm Battisti (XXX.818.610-XX); Caroline Lima dos Santos (XXX.068.855-XX); Cassandra Schlieck (XXX.355.820-XX); Cassio Murilo Pinto da Silva (XXX.276.815-XX); Celso Antonio da Silva Andrade (XXX.283.428-XX); Cesar da Silva Melo (XXX.804.257-XX); Cicero Heleno de Oliveira Junior (XXX.357.512-XX); Cinthia Viviane Correa (XXX.263.939-XX); Cintia Farias de Souza (XXX.359.485-XX); Clarissa Ferreira Martins de Souza (XXX.475.537-XX); Clarissa Varjao Santos (XXX.990.185-XX); Claudete Maria de Castro Pompeo (XXX.495.430-XX); Claudia Jane Batista da Silva (XXX.872.602-XX); Claudiane Matias dos Santos (XXX.776.423-XX); Claudio Augusto Kingeski (XXX.418.210-XX); Claudio Cesar Ribeiro Rodrigues (XXX.283.293-XX); Claudio Roberto Borges Oliveira (XXX.623.805-XX); Cleison dos Santos Oliveira (XXX.849.943-XX); Cleres Nunes Marcineiro (XXX.222.433-XX); Cleriton Campos (XXX.393.049-XX); Cleuza de Almeida Sardo (XXX.676.211-XX); Cleverton Santos Feitosa Filho (XXX.190.755-XX); Cleyton Francisco Oliveira dos Santos (XXX.181.365-XX); Constantino Bento Duarte Junior (XXX.977.723-XX); Cristiano Rodrigo Moreira (XXX.257.005-XX); Cristiano Santos Pinto (XXX.774.117-XX); Cristiano da Conceicao dos Santos (XXX.210.683-XX); Cristiano de Morais Mota (XXX.600.787-XX); Daiana Leao Nascimento (XXX.194.697-XX); Daiana Silva da Costa Ramos (XXX.126.627-XX); Daniel Lima dos Santos (XXX.109.283-XX); Daniel Vitorino da Costa e Silva (XXX.475.583-XX); Daniel de Souza Duarte (XXX.034.157-XX); Daniel dos Santos Alves (XXX.619.053-XX); Daniela Oliveira Dias (XXX.186.880-XX); Daniela Parvin Tabarsi (XXX.580.413-XX); Daniela Silva Gomes (XXX.238.047-XX); Danielle Miranda de Santanna (XXX.338.087-XX); Danilo Morais Mota (XXX.149.723-XX); Danilo de Souza Salgueiro Ferreira (XXX.748.167-XX); Darlan Santos Vieira (XXX.078.065-XX); Darlei Staudt (XXX.797.940-XX); Davi Alexandre Baldessin (XXX.109.549-XX); Davi Cavalcante Aguiar (XXX.851.897-XX); Davi Monteiro de Almeida (XXX.564.337-XX); David Borges de Carvalho (XXX.363.243-XX); David Felipe Zanco Gomes (XXX.645.567-XX); Dayana Rocha Dourado Vasconcelos (XXX.461.975-XX); Debora Barros de Oliveira (XXX.930.570-XX); Debora Dahmer (XXX.510.799-XX); Debora Silva Costa (XXX.135.043-XX); Debora de Oliveira Barbosa (XXX.629.907-XX); Debora do Nascimento Batista (XXX.323.620-XX); Deborah de Oliveira Leandro da Silva (XXX.115.297-XX); Deisy Pinheiro Mendes de Assis (XXX.584.113-XX); Deiziane Cruz da Silva (XXX.959.685-XX); Delmyson Pereira Freitas (XXX.218.713-XX); Denis Paiva de Araujo Cunha (XXX.990.065-XX); Diana Seelaender Ribeirinha (XXX.456.647-XX); Diana Souto de Jesus (XXX.798.315-XX); Diego Armando dos Santos (XXX.157.367-XX); Diego Costa de Freitas (XXX.016.623-XX); Diego Lino Tome (XXX.611.337-XX); Diego Ribas Berni (XXX.708.049-XX); Diego de Araujo Alves (XXX.713.175-XX); Diogo Carreira Fernandes (XXX.076.617-XX); Diogo David de Matos (XXX.768.676-XX); Diogo Rodrigo Santos Bruno (XXX.697.075-XX); Douglas Anthony Ferreira Lira (XXX.721.643-XX); Douglas Cordeiro de Conte (XXX.872.947-XX); Douglas Dalvan Menezes (XXX.773.055-XX); Douglas Floriano Ribeiro (XXX.022.607-XX); Douglas Mencalha Caldeira de Souza (XXX.707.657-XX); Dylan Mendonca da Silva Correa (XXX.043.257-XX); Eden Lima de Nardi (XXX.296.048-XX); Edilaine de Oliveira Marinho (XXX.830.297-XX); Edilene dos Santos Soares (XXX.990.965-XX); Edivandro Soares de Aragao (XXX.454.785-XX); Edney Mafra Teixeira (XXX.573.693-XX); Edney Silva de Araujo (XXX.086.403-XX); Edson Lourenco Oliveira (XXX.479.615-XX); Eduardo Henrique Sabioni Ribeiro (XXX.613.017-XX); Eduardo Primon Dall Igna (XXX.098.899-XX); Elia Bordignon (XXX.352.279-XX); Elielsen Antonio Santos (XXX.242.327-XX); Elisa dos Santos Dias (XXX.297.350-XX); Elisangela Machado Leal Cohen (XXX.691.140-XX); Elizete de Oliveira (XXX.055.569-XX); Ellen Pacheco Graffe (XXX.043.790-XX); Eloisa Gabriela de Pelegrin Basso (XXX.113.180-XX); Emanoel Sousa da Silva (XXX.654.723-XX); Emanuel Resende Lima (XXX.903.593-XX); Emanuele dos Santos Azevedo (XXX.540.410-XX); Emanuelle Ribeiro Martins (XXX.976.683-XX); Emaus Sousa Silva (XXX.673.453-XX); Emilia Catarina Goncalves Paim (XXX.642.145-XX); Emilly Cristine Cziewiakon Tavares (XXX.497.229-XX); Emily Ethel Chika da Silva (XXX.258.740-XX); Emily Vitoria Pereira e Silva (XXX.119.517-XX); Erica Silva de Souza Oliveira (XXX.002.097-XX); Erick Tiburcio da Paz (XXX.952.737-XX); Erika Lopes da Silva (XXX.231.283-XX); Erisvaldo Ferreira da Silva (XXX.619.763-XX); Ernandes de Sousa Arruda (XXX.787.732-XX); Evandro Jose Rodrigues do Lago (XXX.863.087-XX); Evelyn Machado da Silva (XXX.387.830-XX); Everton Ludwig Neutzling (XXX.586.800-XX); Fabiane Dias da Silva (XXX.139.745-XX); Fabiane Santos da Silva (XXX.375.855-XX); Fabiano Cosme Wille de Sa Peixoto (XXX.427.507-XX); Fabio Barros da Silva (XXX.534.887-XX); Fabio Cabral Jota (XXX.619.026-XX); Fabio Lira de Andrade (XXX.535.957-XX); Fabiola Santos Almeida (XXX.294.965-XX); Fabricio Samarone dos Santos Fontana (XXX.096.929-XX); Fausta da Silva Brito (XXX.638.315-XX); Felipe Jose Rodrigues da Silva (XXX.907.953-XX); Felipe Marins Moreira (XXX.289.677-XX); Felipe Paulo Airoso (XXX.323.129-XX); Felipe de Souza Moura (XXX.547.117-XX); Felipe dos Santos Lima (XXX.066.707-XX); Fernanda Neves Fonseca (XXX.279.455-XX); Fernanda Pomorski dos Santos (XXX.305.730-XX); Fernanda Torres Lima (XXX.385.597-XX); Fernanda de Queiroz Sena de Brito (XXX.305.585-XX); Fernando Alfonso Manso Bolo (XXX.999.319-XX); Fernando Araujo Nascimento (XXX.582.395-XX); Fernando Batista da Silva (XXX.774.629-XX); Fernando Raimundo de Carvalho (XXX.988.625-XX); Filipe Oscar Carneiro Fonseca Leal (XXX.650.166-XX); Filipe Souza Chaves (XXX.886.719-XX); Filipe Tome Viana Rodrigues (XXX.472.093-XX); Fillipe dos Anjos Pereira (XXX.068.577-XX); Flavia Gomes da Silva Peres (XXX.856.557-XX); Flavio Ribeiro Sodre Junior (XXX.410.467-XX); Flavio Vargas Peres (XXX.815.460-XX); Franciane Beleia Affonso (XXX.875.330-XX); Franciele dos Santos Bomfim (XXX.389.015-XX); Francielle Ribeiro (XXX.922.179-XX); Francisca Ceciliane Ricarte Duarte (XXX.156.463-XX); Francisco Anailson Ximenes Vasconcelos (XXX.060.343-XX); Francisco Gabriel Oliveira Cavalcante (XXX.537.613-XX); Francisco Leandro Alves da Silva (XXX.838.233-XX); Francisco Luciano Nunes da Silva Junior (XXX.515.583-XX); Francisco Luis Silva (XXX.174.330-XX); Francisco Rodrigo Diogenes Nojosa (XXX.256.543-XX); Francisco Santiago da Costa Soares (XXX.879.513-XX); Francisco da Rosa Dalberto (XXX.364.710-XX); Frederico Brabo Teixeira (XXX.851.322-XX); Frederico Carlos Grangeiro da Cunha (XXX.164.947-XX); Frederico Fensterseifer Weissheimer (XXX.034.790-XX); Gabriel Adorno Freitas (XXX.420.175-XX); Gabriel Augusto Villarejos (XXX.480.128-XX); Gabriel Dorigo Almeida (XXX.435.236-XX); Gabriel Fraga de Souza Cruz (XXX.516.747-XX); Gabriel Jorge Figueiredo Rocha Ferreira (XXX.562.237-XX); Gabriel Macali Meirelles da Silva (XXX.249.300-XX); Gabriel Pereira (XXX.544.646-XX); Gabriel Rodrigues Andrade de Amorim (XXX.624.727-XX); Gabriel Santana de Almeida (XXX.377.767-XX); Gabriel Santos da Silva (XXX.707.657-XX); Gabriel Simoes (XXX.537.429-XX); Gabriel Villas Boas Reis (XXX.701.226-XX); Gabriel de Souza Santos (XXX.462.065-XX); Gabriela Moyses Pereira (XXX.156.117-XX); Gabrielli Andriele Dias (XXX.195.520-XX); Genilsa Garcia Silva (XXX.135.023-XX); Genio Afonso do Nascimento Sousa (XXX.934.153-XX); Gerferson Novaes de Souza (XXX.900.965-XX); Gerson Daniel Santos Marques (XXX.284.255-XX); Gerson Pereira da Silva (XXX.348.790-XX); Giovana Marina de Sousa (XXX.266.663-XX); Giovane Postingel (XXX.229.049-XX); Gisele da Cruz Conceicao Lopes da Silva (XXX.166.570-XX); Gisselia Pereira Joaquim (XXX.203.337-XX); Giuliano Guatimosim Lemos Viana (XXX.830.127-XX); Glauber Jean Borges (XXX.443.399-XX); Gleidson Oliveira Prates (XXX.260.155-XX); Gloria Valeria Miranda Ferreira (XXX.697.853-XX); Graciela Veruck (XXX.370.019-XX); Graziela Cristina Garcia Dasso (XXX.317.209-XX); Graziela Rocha Menezes (XXX.573.225-XX); Guilherme Cristofoli (XXX.164.280-XX); Guilherme Duarte da Silva (XXX.218.197-XX); Guilherme Gomes Pereira (XXX.969.525-XX); Guilherme Gouvea Ribeiro (XXX.959.785-XX); Guilherme Nascimento Medino (XXX.812.593-XX); Guilherme Siqueira Souto (XXX.333.147-XX); Guilherme Victor Ferreira Borges (XXX.686.853-XX); Guilherme Viegas Lima (XXX.446.333-XX); Guilherme da Silva Borges (XXX.163.123-XX); Guilherme dos Santos Ribeiro (XXX.876.283-XX); Gunnavingren de Sousa Rodrigues (XXX.057.523-XX); Gustavo Figueiredo Passos (XXX.598.465-XX); Gustavo Jean Parise (XXX.950.089-XX); Gustavo Nascimento Alves (XXX.121.755-XX); Gustavo Rodrigues de Almeida (XXX.716.859-XX); Gyovana Manuelle Santos Cardoso (XXX.835.975-XX); Haiana Cristian Viana Lopes (XXX.670.702-XX); Harlyene Bruna Viegas Borges (XXX.841.933-XX); Hellen Simony Matos Santos (XXX.274.445-XX); Henderson Vieira Tavares (XXX.420.623-XX); Henrique Matheus da Silva Lima (XXX.946.465-XX); Hevila de Nazare Silva da Costa (XXX.405.082-XX); Hugo Cardozo Gomes (XXX.643.857-XX); Humberto Rodrigo Silva e Silva (XXX.322.355-XX); Humberto de Matos Pezzet de Mello (XXX.194.267-XX); Iago Rodrigues Ribeiro (XXX.053.423-XX); Ially Rodrigues Fonteles (XXX.846.213-XX); Iane dos Santos Larruscain Diaz (XXX.114.290-XX); Iarla Natane de Jesus dos Santos (XXX.302.815-XX); Igor Candido de Freitas (XXX.417.007-XX); Igor Dutra Bastos Senna (XXX.790.947-XX); Igor Santos de Carvalho (XXX.016.115-XX); Igor Sousa Borges (XXX.936.557-XX); Igor Vieira Ferreira (XXX.091.267-XX); Igor Virgilio dos Santos Chagas (XXX.643.077-XX); Igor de Athayde Medeiros (XXX.926.090-XX); Ikaro Arthur Dantas Santos (XXX.805.635-XX); Ingrid Alves Batista (XXX.238.307-XX); Ingrid Andreza Silva de Lima (XXX.845.957-XX); Ingrid Mota Mendes (XXX.166.563-XX); Irai Manuela Santana Santos (XXX.943.135-XX); Isabel Machado Miranda de Macedo (XXX.350.163-XX); Isabel Teresa de Sousa Silva (XXX.936.663-XX); Isabela Brito Oliveira de Souza (XXX.643.285-XX); Isabela Nery Lima (XXX.447.487-XX); Isabela Rocha Pombo Lessi de Almeida (XXX.284.457-XX); Isabele Corino Klein (XXX.518.020-XX); Isabella Carvalho Oliveira (XXX.837.563-XX); Isabelle Brenda Ramos dos Santos (XXX.026.077-XX); Isabelle Sampaio Bonfim (XXX.160.583-XX); Israel da Silva Lima (XXX.628.773-XX); Italo Sales da Silva (XXX.908.165-XX); Iury Cesar Coutinho Fernandes (XXX.921.787-XX); Ivana Conceicao Lemos Sales (XXX.791.497-XX); Ivison Iurian Ferreira de Sousa (XXX.829.155-XX); Ivori Vanderlei Fantin (XXX.561.609-XX); Izabelle Vidor de Souza (XXX.714.939-XX); Izaquiel do Vale Lima (XXX.810.867-XX); Jacqueline Brito de Souza (XXX.699.797-XX); Jailson de Jesus Fiuza (XXX.815.255-XX); James da Silva Duarte Junior (XXX.824.920-XX); Jane Maria Rotini Machado (XXX.382.509-XX); Janeilson de Lima de Sousa (XXX.423.523-XX); Janilson Jose Pereira da Silva (XXX.560.853-XX); Jared Ferreira Lima Junior (XXX.951.693-XX); Jean Clay Leone de Sousa Santos (XXX.456.945-XX); Jeferson Fernandes Santos Silva (XXX.863.155-XX); Jessica Alessandra da Costa Lagame (XXX.491.667-XX); Jessica Luana da Costa (XXX.745.440-XX); Jessica Pereira Silva (XXX.238.815-XX); Jessica Rejane Araujo Mendes Frota (XXX.330.063-XX); Jessica Teodoro Medeiros (XXX.668.339-XX); Jessica Venel Alves (XXX.070.467-XX); Jheniffer Alves da Silva Xavier (XXX.646.297-XX); Joao Cezar Oliveira Cassunde de Sousa (XXX.107.333-XX); Joao Francisco Goncalves Rocha Ribeiro (XXX.314.863-XX); Joao Lucas Nascimento Carvalho (XXX.861.173-XX); Joao Matheus Pires Marcolino (XXX.718.307-XX); Joao Paulo Cavalcante Assis de Oliveira Silva (XXX.723.025-XX); Joao Pedro Mena de Souza (XXX.479.680-XX); Joao Pedro Rodrigues do Couto (XXX.719.837-XX); Joao Ricardo Cardoso Cruz (XXX.245.905-XX); Joao Ricardo de Souza Trindade (XXX.340.257-XX); Joao Victor Batista Avelar (XXX.100.063-XX); Joao Victor Freitas Pereira (XXX.966.033-XX); Jocelino Cabral Correia (XXX.832.635-XX); Jocelio Marques da Silva (XXX.226.933-XX); John Kennedy Saturnino Silva (XXX.644.603-XX); John Willeson Costa Sousa (XXX.238.973-XX); Jonas Ferreira Silva (XXX.189.665-XX); Jonas Oliveira Braga (XXX.585.083-XX); Jonatas Melo de Santana (XXX.382.395-XX); Jonathan Batista Ferreira da Silva (XXX.462.327-XX); Jonathan Richard Rinnert Mohr (XXX.414.609-XX); Jonathas Oliveira da Silva (XXX.286.435-XX); Joniel de Sousa Araujo (XXX.355.273-XX); Jonilson Jose Demetino Junior (XXX.597.295-XX); Jorge Fontes Pereira Filho (XXX.749.087-XX); Jose Adamos Castro de Sousa (XXX.365.293-XX); Jose Filipe Nascimento do Sacramento (XXX.636.625-XX); Jose Henrique dos Santos Batista (XXX.673.243-XX); Jose Jandir Zanluchi Junior (XXX.058.530-XX); Jose Murilo Valim Rodrigues (XXX.166.569-XX); Jose Ricardo da Rocha Silva (XXX.638.093-XX); Jose Rodrigues Vidal (XXX.952.357-XX); Jose Victor Bezerra Barbosa (XXX.885.643-XX); Josue Dafles Coqueiro de Deus (XXX.712.395-XX); Josue Prudencio da Silva (XXX.071.357-XX); Joyce Natali Ferreira (XXX.197.857-XX); Jozue Rodrigues de Sousa Silva (XXX.588.563-XX); Juan Pereira Lima (XXX.444.575-XX); Juarez Cruz Santos (XXX.598.905-XX); Jucie dos Santos Queiroz (XXX.041.933-XX); Judah Fonseca Pereira (XXX.611.173-XX); Julia Cabral da Cruz (XXX.684.027-XX); Julia Clara de Oliveira Carvalho (XXX.560.107-XX); Julia Gabriele da Silva Schwatey (XXX.631.099-XX); Julia Messina (XXX.062.727-XX); Julia Scarduelli Martins (XXX.785.929-XX); Juliana Lopes de Oliveira (XXX.703.367-XX); Juliana Mindelo de Almeida Rua (XXX.887.517-XX); Juliana Zimmer (XXX.820.150-XX); Juliana dos Santos Conceicao (XXX.533.995-XX); Julliane Haddad Barcellos (XXX.861.537-XX); Jussara Santos Costa (XXX.099.325-XX); Kaio Lazaro Souza de Oliveira (XXX.460.575-XX); Kalisson Miranda dos Santos (XXX.148.843-XX); Karen Albuquerque Mendonca (XXX.529.043-XX); Karen Tatiane do Rosario (XXX.377.887-XX); Karine Gawlinski (XXX.581.960-XX); Karla Andreza Elizeu Pereira da Silva (XXX.291.647-XX); Karla Campos Alcantara Moraes (XXX.014.105-XX); Karla Melo dos Santos (XXX.108.929-XX); Karolaine Machado Santos (XXX.872.335-XX); Katia Regina Silva (XXX.425.333-XX); Katrini Ribeiro Mendes (XXX.555.087-XX); Keila Carneiro Gomes (XXX.364.742-XX); Kelson Thiarlys Gomes Silva (XXX.099.763-XX); Kethelen Felix Novaes (XXX.788.087-XX); Kevin Thomas dos Santos Baierle (XXX.388.070-XX); Kevyn Vieira Soares (XXX.916.967-XX); Kislon Alessandro Lima de Abreu (XXX.541.433-XX); Lara Ribeiro Liar (XXX.171.697-XX); Larissa Soloneto Ribeiro Marques (XXX.996.620-XX); Larissa da Silva Santos (XXX.523.265-XX); Lauro Cesar Martins da Silva (XXX.253.107-XX); Laydianne da Silva Pinto (XXX.163.973-XX); Lea Epping (XXX.670.800-XX); Leandro Fabio de Jesus Coutinho (XXX.264.207-XX); Leandro Gois dos Santos (XXX.591.365-XX); Leandro Lucio Loiola (XXX.486.353-XX); Leandro Santos da Costa (XXX.590.165-XX); Leila Santos de Oliveira (XXX.045.715-XX); Lenara Filgueiras Goncalves de Deus (XXX.955.998-XX); Lenizio Rodrigues Pereira (XXX.024.083-XX); Leonardo Gomes Rodrigues (XXX.077.337-XX); Leonardo Pereira da Conceicao (XXX.763.865-XX); Leonardo Santos de Jesus (XXX.763.575-XX); Leonardo Tanes dos Santos (XXX.130.917-XX); Leticia Arend da Silva (XXX.291.650-XX); Leticia Cabral Pinto da Silva (XXX.102.347-XX); Leticia Gonsalves de Almeida (XXX.075.757-XX); Leticia Mendonca Nunes (XXX.367.885-XX); Leusimar Lourenco de Abreu Santos (XXX.627.451-XX); Levi Salvador dos Santos Candido (XXX.405.043-XX); Leylane Oliveira Carvalho (XXX.135.593-XX); Libiny Alacoque Carvalho Santos (XXX.751.211-XX); Lidiane de Souza Rios Nascimento (XXX.161.325-XX); Lin Ily (XXX.563.415-XX); Luan Roberto Borges dos Santos (XXX.755.024-XX); Luan do Nascimento Soares de Almeida (XXX.335.085-XX); Luana Chagas Guimaraes Muniz (XXX.539.035-XX); Luana Sales dos Santos (XXX.607.165-XX); Luana Sousa Amaral (XXX.040.515-XX); Lucas Arrais Vieira (XXX.822.353-XX); Lucas Barcelos Barros (XXX.175.807-XX); Lucas Basilio Macedo Barbosa (XXX.756.425-XX); Lucas Cardoso dos Reis (XXX.737.135-XX); Lucas Carvaes Lima (XXX.626.015-XX); Lucas Conceicao da Silva (XXX.746.885-XX); Lucas Costa Souza Leao (XXX.779.945-XX); Lucas Feitoza Goncalves Machado (XXX.254.772-XX); Lucas Leonardo Caldeira Pinto (XXX.276.325-XX); Lucas Lima Oliveira (XXX.915.975-XX); Lucas Marllon Ramos Costa (XXX.951.867-XX); Lucas Mollo Fonseca de Mello (XXX.970.317-XX); Lucas Paixao Souza (XXX.719.275-XX); Lucas Pinheiro da Silva (XXX.605.163-XX); Lucas Ribeiro Candido (XXX.796.987-XX); Lucas Salgueiro dos Santos Cabral (XXX.249.847-XX); Lucas Silveira Souza (XXX.924.755-XX); Lucas Viana Coelho Sales (XXX.388.023-XX); Lucas da Silva Pomodoro Duarte (XXX.272.497-XX); Lucas de Lima Vieira (XXX.157.113-XX); Luciana Marcia Machado (XXX.170.510-XX); Luciane Costa de Oliveira (XXX.631.202-XX); Luciano Francisco Lima de Mello (XXX.644.849-XX); Luciene Cristina de Souza Santana (XXX.216.557-XX); Luis Alexander de Freitas Sampaio (XXX.882.803-XX); Luis Eduardo Bomfim Lopes (XXX.497.700-XX); Luis Felipe Serejo Cutrim (XXX.434.483-XX); Luis Filipe Dias Vilhena (XXX.000.847-XX); Luis Gabriel Araujo Diniz Ferreira (XXX.762.343-XX); Luis Heitor Saldanha de Oliveira Santana (XXX.710.195-XX); Luiz Antonio Fontanive Linck Junior (XXX.531.700-XX); Luiz Gabriel Dias Goncalves (XXX.491.307-XX); Luiz Gustavo da Silva Miranda (XXX.264.637-XX); Luiz Henrique Magalhaes Brandao (XXX.255.623-XX); Luiza Helena Moreira Lopes (XXX.698.963-XX); Madeleine Nunes Fortunato (XXX.804.189-XX); Madson dos Santos Costa (XXX.836.453-XX); Magali Alves de Andrade (XXX.664.825-XX); Maiana dos Anjos Moraes (XXX.192.275-XX); Maicom Fernandes Feitoza (XXX.521.067-XX); Maicon de Oliveira Soares (XXX.446.805-XX); Maikon Vinicius Rodrigues da Silva (XXX.485.888-XX); Maira dos Santos Ferreira (XXX.346.687-XX); Manoel de Jesus Chaves Pereira Junior (XXX.624.813-XX); Marcela Pereira Mendes (XXX.265.041-XX); Marcella Luiza Moresco (XXX.193.789-XX); Marcelle da Silva Pereira (XXX.552.535-XX); Marcelo Andre Kerber (XXX.676.530-XX); Marcelo Braga Barroso (XXX.873.263-XX); Marcelo Caetano Lima de Paula (XXX.186.213-XX); Marcelo Caetano da Silva (XXX.637.349-XX); Marceu Silva Sa (XXX.475.143-XX); Marcia Giudice da Silva (XXX.449.080-XX); Marcia Reis Felinto (XXX.785.463-XX); Marcio Domingos (XXX.173.869-XX); Marcio Zubaran (XXX.010.460-XX); Marcos Cesar Moreira (XXX.416.429-XX); Marcos Cesar de Souza (XXX.906.348-XX); Marcos Vinicius Ebert (XXX.393.540-XX); Marcus Vinicius Brito dos Santos (XXX.005.425-XX); Marcus Vinicius Leal Silva (XXX.172.923-XX); Marcus Vinicius da Silva Marques (XXX.162.173-XX); Maria Cecilia Ribeiro dos Santos (XXX.866.263-XX); Maria Fernanda Lopes da Silva (XXX.521.087-XX); Maria Francisca Fernandes Anjos (XXX.432.393-XX); Maria Ines Monteiro Brochado (XXX.429.200-XX); Maria Jackeline Pereira de Lima (XXX.910.523-XX); Maria Leni da Luz Ribeiro (XXX.072.430-XX); Maria Luciana Biondo Silva (XXX.443.359-XX); Maria Rannya Nascimento Oliveira (XXX.871.183-XX); Maria Tereza da Silva Clemente (XXX.843.017-XX); Mariana Alves Lacerda (XXX.983.849-XX); Mariana Barth Presser (XXX.415.330-XX); Mariana Oliveira de Sousa (XXX.343.507-XX); Mariane Ribeiro Leitao Eymael (XXX.436.087-XX); Mariangela Maschio (XXX.798.579-XX); Marileide Souza Santana Paiva (XXX.998.135-XX); Marilia Gabrielly da Silva Cruz (XXX.994.155-XX); Marilia Medeiros Melgaco Pereira (XXX.017.625-XX); Marina Melo Sousa Mendes Leal (XXX.529.823-XX); Marina Silva Araujo Macedo (XXX.786.775-XX); Mario Luz Alves de Souza (XXX.687.775-XX); Marlon de Azevedo Alves (XXX.799.907-XX); Marlos Lopes da Costa (XXX.517.843-XX); Marlus Almeida da Silva (XXX.463.553-XX); Marnanda Dara Pedrosa Damasceno (XXX.900.813-XX); Marques Venancio Santana Gama (XXX.661.325-XX); Marta Maria Fonseca de Andrade Passo (XXX.986.315-XX); Marta Pereira de Jesus (XXX.409.085-XX); Mateus Candido Rego (XXX.478.310-XX); Mateus Gomes da Silva Pereira (XXX.337.135-XX); Mateus Vidal Dias (XXX.720.737-XX); Matheus Alves Guimaraes (XXX.462.286-XX); Matheus Gabriel dos Santos Nascimento (XXX.663.263-XX); Matheus Henrique Cruz Macedo (XXX.631.947-XX); Matheus Kulba Perboni (XXX.276.399-XX); Matheus Oliveira Alves Braga de Abreu (XXX.432.847-XX); Matheus Philippe da Silva (XXX.037.157-XX); Matheus Pinto Moreira (XXX.696.993-XX); Matheus Rodrigues da Silva (XXX.005.347-XX); Matheus Thierry Barbosa de Souza (XXX.602.810-XX); Matheus de Souza Jose Moura (XXX.273.027-XX); Matheus dos Santos (XXX.246.355-XX); Matheus dos Santos Costa (XXX.317.087-XX); Matildes Regina Pizzio Tomasi (XXX.802.530-XX); Mauricio Oliveira Silva (XXX.236.455-XX); Mauricio da Silva (XXX.892.675-XX); Mauricio de Oliveira Bispo (XXX.914.945-XX); Maxuel Chaves Sampaio (XXX.233.947-XX); Mayara dos Santos (XXX.954.457-XX); Merica de Sa Silva dos Santos (XXX.621.637-XX); Micael Geraldo Porfirio Oliveira (XXX.326.075-XX); Michael David Costa Gomes (XXX.181.763-XX); Michael Pereira Silva Americo (XXX.069.173-XX); Mikael Fonseca Lemos (XXX.231.617-XX); Milena Graziely de Sousa Oliveira (XXX.020.533-XX); Millena Santos Goncalves Ferreira (XXX.641.037-XX); Milson Genison Mendes Costa (XXX.626.483-XX); Miqueias Araujo da Costa Junior (XXX.110.402-XX); Miqueias Job da Silva (XXX.580.038-XX); Moises Rodrigues de Sousa (XXX.911.793-XX); Monica Adriana Garcia (XXX.624.279-XX); Monica Manuela Costa Souza (XXX.355.885-XX); Monica de Jesus Correia (XXX.541.645-XX); Murilo Henrique Pereira da Silva (XXX.641.503-XX); Mychelle Maria Santos de Oliveira (XXX.424.433-XX); Nadia Rita de Cassia Aquino Pinheiro (XXX.704.563-XX); Naiala Lima Damasceno (XXX.965.745-XX); Naiara Borges Rocha (XXX.866.785-XX); Nalberth Jhones Serra Alves (XXX.531.313-XX); Nata Goncalves (XXX.128.839-XX); Natalia Cunha Nascimento (XXX.578.347-XX); Natan Barcellos de Moraes Orsa (XXX.774.767-XX); Nathalia Maria Pereira Justo Alves (XXX.993.887-XX); Nayara Sousa Lima (XXX.203.753-XX); Nayara Suely Hilario de Souza (XXX.044.103-XX); Neuza Mathy Vildoso Vallejos (XXX.850.737-XX); Nicoly Goldschmidt Vitorino (XXX.996.179-XX); Noemi Rodrigues de Santana Santos (XXX.935.275-XX); Nubiane da Fonseca Vieira (XXX.798.063-XX); Nuno Cesar Moreira de Araujo (XXX.064.697-XX); Odilon Abreu Santala (XXX.610.003-XX); Olivia de Araujo Vieira (XXX.557.457-XX); Pammella Caroline Roma Santos de Araujo (XXX.178.735-XX); Patricia Lima Alves Barreiros (XXX.718.615-XX); Patricia Stephanie Soutto de Andrade (XXX.524.710-XX); Patricia de Souza Goncalves (XXX.037.607-XX); Paula Gomes Rodrigues (XXX.300.317-XX); Paulo Bruno da Silva Sobrinho (XXX.409.653-XX); Paulo Henrique Santana Oliveira (XXX.430.395-XX); Paulo Leandro Barboza Pereira (XXX.306.510-XX); Paulo Sergio Gomes de Moura (XXX.900.823-XX); Paulo Vinicius da Silva Mendonca (XXX.451.143-XX); Paulo Vitor Gomes Lacerda (XXX.481.593-XX); Paulo da Paixao Lima (XXX.157.487-XX); Pedro Augusto Souza Oliveira (XXX.555.801-XX); Pedro Barbosa de Sousa Junior (XXX.065.913-XX); Pedro Gerson Murada de Souza (XXX.464.743-XX); Pedro Henrique Casarin (XXX.479.379-XX); Pedro Henrique Monteiro Pereira (XXX.937.857-XX); Pedro Igor Santos Andrade (XXX.983.467-XX); Pedro Lucas Nogueira da Cruz (XXX.761.132-XX); Philippe Correia Souza Campos (XXX.161.675-XX); Phillipe Matheus Fraga Pacheco Barbosa (XXX.917.035-XX); Piero Rossetto Marchetti (XXX.855.859-XX); Polisandra Martins Silva Costa (XXX.391.513-XX); Priscila Lima dos Santos Cerqueira (XXX.922.975-XX); Priscila Souza Fortuna (XXX.788.745-XX); Rafael Ademir Rigoni Goncalves (XXX.749.409-XX); Rafael Alves Esteves Julio (XXX.602.457-XX); Rafael Aranha Barreto Ribeiro Dias (XXX.764.255-XX); Rafael Domingues Oliveira (XXX.624.157-XX); Rafael Josephe Gomes (XXX.608.745-XX); Rafael Lemos de Barros (XXX.603.657-XX); Rafael Loureiro de Bonis Dias da Silva (XXX.272.877-XX); Rafael Magalhaes de Sousa (XXX.245.743-XX); Rafael Oliveira do Carmo (XXX.840.475-XX); Rafael Pereira Lobato Fe (XXX.727.053-XX); Rafael Ribeiro Baseggio (XXX.256.230-XX); Rafael Thiago Farias Bastos (XXX.961.437-XX); Rafael de Lima Sanfins (XXX.297.077-XX); Rafael de Sousa Correa (XXX.738.039-XX); Rafaela de Almeida Silva (XXX.351.285-XX); Rahyra de Sousa Guedes (XXX.545.733-XX); Raiane Nogueira Silva (XXX.421.023-XX); Raiany Soares dos Santos (XXX.054.996-XX); Raimunda Borges Lopes (XXX.448.175-XX); Raimundo Bruno Lopes Mariano (XXX.995.953-XX); Raissa Aquino Schatzmann (XXX.613.533-XX); Ramon Albuquerque de Souza (XXX.116.073-XX); Ramon Ramos de Jesus (XXX.517.505-XX); Raphael Lima Pereira Pecanha (XXX.288.347-XX); Raphael Minzoni Kitayama Canhetti Mondin (XXX.869.558-XX); Raquel Josiane da Silva de Melo (XXX.935.150-XX); Raquel Maria do Nascimento Rodrigues (XXX.767.833-XX); Raquel Milina de Moraes Bezerra (XXX.101.737-XX); Rayane Rodrigues Oliveira (XXX.198.964-XX); Raynner Meza de Andrade (XXX.863.787-XX); Rejane Menezes Martins (XXX.044.790-XX); Renata Lopes Bertuci (XXX.619.547-XX); Renato Kioshi Ando (XXX.978.988-XX); Rene Souza Bezerra (XXX.060.063-XX); Reni Jose Bertocchi (XXX.502.199-XX); Rennan Rodrigues Almeida (XXX.318.557-XX); Ricardo Kiyoshi de Moraes (XXX.215.208-XX); Roberta Barrozo de Andrade (XXX.277.877-XX); Robsom Aurelio Soares de Loiola (XXX.289.321-XX); Robson Luis da Silva Luccas (XXX.522.387-XX); Robson Matos dos Santos (XXX.523.295-XX); Robson Possenti (XXX.565.589-XX); Rodolfo dos Santos Andrade (XXX.979.017-XX); Rodrigo Phidias da Silva (XXX.103.117-XX); Rodrigo Pinheiro Costa da Silva (XXX.464.197-XX); Rodrigo Sousa de Oliveira (XXX.943.013-XX); Rodrigo dos Santos Passos (XXX.250.613-XX); Romulo Vieira Mediano (XXX.052.206-XX); Ronald Pires de Lima (XXX.690.453-XX); Ronaldo Souza Mendes (XXX.710.045-XX); Rondembergue Santos Tavares (XXX.431.495-XX); Rosana da Silva (XXX.405.597-XX); Rosana de Santis Barcelos (XXX.715.370-XX); Rosane Cristina Sada (XXX.849.339-XX); Rosilene Catarina da Silva Goncalves (XXX.634.957-XX); Rozenilda Cruz (XXX.755.099-XX); Rute Cristina da Silva Machado Kroenke (XXX.467.579-XX); Rute Noemi Barreiro Machado (XXX.787.380-XX); Ruticleia Feitoza Goncalves (XXX.256.132-XX); Ruy Sergio Dantas dos Santos Junior (XXX.569.655-XX); Salviomar da Rocha Pereira (XXX.588.273-XX); Samara Patricia Teodoro Spilmam (XXX.097.159-XX); Samuel Alves Braun Soares (XXX.867.131-XX); Samuel de Oliveira Alves (XXX.659.408-XX); Sandra Nadalin Drugovich (XXX.088.739-XX); Sandro Marcelo Levy (XXX.643.542-XX); Sara Monteiro da Silva (XXX.347.683-XX); Sarabeth da Silva (XXX.101.107-XX); Sarah Christina de Aquino Assis Xavier (XXX.470.727-XX); Sergio Augusto Antunes Sanches (XXX.881.190-XX); Sergio Goncalves do Nascimento (XXX.774.235-XX); Sergio Jorge de Oliveira (XXX.077.207-XX); Sergio Roberto Rodrigues Souza (XXX.630.103-XX); Sergio Ronike Fraga Cavalcante (XXX.149.323-XX); Shaianne Lopes de Sousa (XXX.783.053-XX); Sidivania Andrade Santos (XXX.453.375-XX); Sidney da Silva Rabelo (XXX.267.333-XX); Siegarth Leonardo Penha Bencke (XXX.530.299-XX); Silvia do Amparo Soares (XXX.246.735-XX); Silvio Henrique Paiva da Conceicao Cabral de Jesus (XXX.068.045-XX); Simone Fernandes Felipe (XXX.377.449-XX); Simone Ferreira (XXX.419.597-XX); Solange Bataioli Pinto (XXX.574.620-XX); Solange Terezinha Hildebrand (XXX.243.409-XX); Sonia Regina Estevao (XXX.560.822-XX); Soraya Galdino Maciel (XXX.351.362-XX); Steffany de Souza Alves (XXX.739.507-XX); Stela Lichtenheld Craus (XXX.035.647-XX); Stephanie Correa Ferreira (XXX.071.827-XX); Sthefane Conceicao dos Santos (XXX.694.935-XX); Sthefany Carvalho de Medeiros (XXX.781.237-XX); Suelen Barros Vieira (XXX.509.370-XX); Suelen de Jesus Fonseca (XXX.545.355-XX); Susane Lais da Silva Chaves (XXX.242.053-XX); Taina Alcantara de Carvalho (XXX.426.373-XX); Tainara Martins Padilha (XXX.870.459-XX); Tais Vianna Roseno (XXX.260.795-XX); Tamires Lima Larrosa (XXX.727.240-XX); Tarcisio Cavalcante de Moura (XXX.297.843-XX); Tassia Silva dos Reis (XXX.435.985-XX); Tatiana Torres Braga (XXX.804.697-XX); Tatiane dos Santos (XXX.689.057-XX); Tauana Kirlia Maria Souza (XXX.484.345-XX); Tereza Vitorino Machado (XXX.859.957-XX); Thaiane Lorena Nascimento Silva (XXX.616.015-XX); Thais Ferraz Rodrigues (XXX.108.467-XX); Thais Figueiredo de Pinho (XXX.905.167-XX); Thaise Sampaio de Oliveira (XXX.919.705-XX); Thales August Neves Dias (XXX.342.617-XX); Thales Ayres Barbedo Martins (XXX.891.247-XX); Thales Felipe Bezerra Barreto (XXX.553.833-XX); Thamyres Gonzaga Cavalcante (XXX.840.943-XX); Thaylania Fernandes Alves (XXX.621.133-XX); Thiago Amaral Jaime (XXX.173.273-XX); Thiago Bruno Carvalho (XXX.984.373-XX); Thiago Bruno Maia Lima (XXX.055.463-XX); Thiago Santana Batista (XXX.371.763-XX); Thiago de Almeida Barbosa (XXX.102.923-XX); Thyago Emediato de Abreu Carvalho (XXX.780.747-XX); Tiago Enos Vasquez Pimenta (XXX.383.615-XX); Tiago Oliveira Martins (XXX.554.160-XX); Tiago Santos Oliveira de Sousa (XXX.059.675-XX); Tiago Santos de Oliveira (XXX.108.785-XX); Tobias Costa de Oliveira (XXX.751.227-XX); Uillian dos Santos Silva (XXX.353.735-XX); Uilton Santos Menezes (XXX.504.815-XX); Valdemir Ferreira Diniz Junior (XXX.364.297-XX); Valeria Christine Alessio (XXX.463.320-XX); Vanessa Fernandes Silva (XXX.252.353-XX); Vanessa Rodrigues Mendonca (XXX.312.073-XX); Vania Pereira de Almeida (XXX.705.067-XX); Verlaine Martins Ajala (XXX.878.780-XX); Vicenzo Diefenbach Leite (XXX.278.570-XX); Victor Barreto Nascimento Muniz (XXX.924.685-XX); Victor Brunet Salma (XXX.929.557-XX); Victor Gabriel Batista Rego dos Santos (XXX.680.525-XX); Victor Hugo Nogueira das Neves (XXX.247.187-XX); Victor Hugo Torres Acciolii (XXX.296.667-XX); Victor Sanches de Andrade e Silva (XXX.049.685-XX); Vinicius Alves de Melo (XXX.555.965-XX); Vinicius Andre Moreira da Silva (XXX.954.867-XX); Vinicius Calixto da Hora (XXX.179.755-XX); Vinicius Guimaraes Nascimento Pereira (XXX.778.547-XX); Vinicius Zilli Batista (XXX.438.669-XX); Vitor Maia Affonso de Carvalho (XXX.623.647-XX); Vitor Pereira de Souza (XXX.345.677-XX); Vitor Vieira de Oliveira (XXX.222.887-XX); Vitoria Manoela Sousa da Silva (XXX.505.943-XX); Wagner Felipe Simon Junior (XXX.428.799-XX); Wagner Pereira Firmo (XXX.490.766-XX); Wallace Bandeira Moreira (XXX.346.583-XX); Wallace Ribeiro Lima (XXX.142.665-XX); Wanderson Lopes Alves (XXX.543.743-XX); Wellington Miguel de Jesus Silva (XXX.172.725-XX); Wellington da Silva Santos (XXX.259.557-XX); Wemerson da Cunha (XXX.485.209-XX); Wendel Souza Santos (XXX.007.605-XX); Wilderlan Matos de Lima (XXX.600.793-XX); Wildson Pereira dos Santos (XXX.474.525-XX); Wilgner Henrique Lima Goncalves (XXX.338.003-XX); Wilgner Raphael Coelho da Silva (XXX.196.717-XX); William Dutra Paranhos (XXX.499.550-XX); William Gabriel Niekelle (XXX.509.160-XX); Willian de Oliveira Nascimento (XXX.830.715-XX); Wilson Tadeu Ferreira Muller Junior (XXX.072.519-XX); Yago Boudakian Dias da Costa (XXX.692.407-XX); Yan Felix Eickhoff (XXX.059.919-XX); Yasmin Lopes Lucio Pereira (XXX.506.058-XX); Yasmin dos Santos Passos Esteves (XXX.530.397-XX); Yasminn Maia de Sousa (XXX.655.583-XX); Ygor dos Santos Luz (XXX.482.665-XX); Yohanna Lorys de Sousa Emidio Teixeira (XXX.886.723-XX); Yuri Gozdziuk Peres (XXX.130.450-XX); Yuri Luiz Fernandes (XXX.022.467-XX); Yuri Santos da Silva (XXX.948.535-XX); Yve Santana de Almeida (XXX.370.397-XX); Zaira Noeli Pereira (XXX.331.160-XX); Zaquiel Araujo Dias (XXX.931.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.